Tribunal: TJMT
Processo: 0001358-58.2012.8.11.0111
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001358-58.2012.8.11.0111
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLAUDEMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 016.107.701-37 (RECORRENTE), LUIZ SERGIO ROSSI - CPF: 233.692.488-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADVALDO SILVA DE SOUZA - CPF: 027.697.631-21 (VÍTIMA), PAULA ALESSANDRA ROSSI - CPF: 884.820.229-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL - AUSÊNCIA DE DOLO, DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E MOTIVO FÚTIL NÃO CARACTERIZADO - PEDIDO DE DESPRONUNCIA OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – MUNIÇÃO “PICOTADA” – AÇÃO INTENCIONAL – TENTATIVA DE DISPAROS CONTRA A NUCA DA VÍTIMA – INDICATIVO DE DESÍGNIO HOMICIDA - ANÁLISE DO FATO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI - JULGADOS DO TJRS E TJMT - NÃO INDICAÇÃO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – UTILIZAÇÃO DE TODAS AS MUNIÇÕES DA ARMA DE FOGO – PREMISSA DO TJMT – MOTIVO FÚTIL - DÍVIDA FINANCEIRA – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE PARA SER SUPRIMIDA DA PRONÚNCIA - LIÇÃO DOUTRINARIA - JULGADOS DO STJ E TJMT - ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

As munições “picotadas” revelam ação intencional, visto que indicam o acionamento da arma de fogo (TJMT, Ap no 0002228-03.2016.8.11.0002).

A tentativa de disparos de arma de fogo contra região vital da vítima [nuca] pode indicar desígnio homicida e mostra-se incompatível “
com o dolo de meramente lesionar alguém
” (TJRS, RSE no 5000119-25.2011.8.21.0002).

“
Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
” (TJMT, RSE no 1000237-39.2020.8.11.0000).

Se não há indicação segura de que o agente “
desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do delito, impedindo seu resultado
”, não cabe ao Juízo singular ou ao Tribunal de Apelação subtrair a matéria do julgamento pelo Júri Popular (TJMT, RSE N.U 1018623-54.2019.8.11.0000).

A tentativa de homicídio praticada “
em virtude de qualquer sorte de dívida financeira configura a motivação fútil, haja vista a desproporcionalidade existente na cobrança de uma dívida com a própria vida
” (STJ, EDcl no HC 702291/MG), “
cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examindado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921).

As qualificadoras somente podem ser afastadas, “
quando manifestamente improcedentes, pois, não se admite impedir o conhecimento e decisão do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sobre questão controvertida sobre os fatos narrados na denúncia, principalmente se originada de desentendimento anterior ao crime, se houver indícios de que a desinteligência iniciou-se por motivo de somenos importância
” (TJMT, RSE no 137979/2017; TJMT, Enunciado Criminal 2).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0001358-58.2012.8.11.0111 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE MATUPÁ

RECORRENTE(s): CLAUDEMAR PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por

CLAUDEMAR PEREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos de ação penal (Código 447738),
que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe fútil – art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP- (ID 155882159 – fls. 8/12).

O recorrente sustenta que: 1) não agiu com dolo de matar; 2)
“desistiu de prosseguir na execução do crime”
; 3) “
não está minimamente comprovada a circunstância relativa ao motivo fútil
”.

Requer o provimento para que seja despronunciado. Em pedido subsidiário, afastada a qualificadora do motivo fútil (ID 164241162).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MATUPÁ pugna pelo desprovimento (ID 182543224).

Não houve juízo de retratação.

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Tentativa de homicídio qualificado (artigo 121, §2o, II c/c artigo 14, II, ambos do CP) – Sentença de Pronúncia – Recurso da defesa: 1. Sustenta tese absolutória pela ausência de animus necandi ou pelo reconhecimento da desistência voluntária – IMPROCEDÊNCIA – As provas trazem evidências seguras de que a execução do crime se deu com animus necandi, sugerindo que o recorrente, ao sair do estabelecimento, sacou a arma e a apontou para a nuca da vítima, efetuando disparos, só não conseguindo consumar o delito em decorrência da rápida intervenção de terceiros, imobilizando-o e prendendo-o em flagrante delito – 2. Subsidiariamente, pede o afastamento da qualificadora relativa ao motivo fútil, por se tratar de imputação manifestamente improcedente – IMPROCEDÊNCIA – A exclusão de qualquer qualificadora na pronúncia somente é possível quando ela for manifestamente improcedente, não sendo esta a hipótese dos autos; a qualificadora questionada encontra evidências nos autos e eventuais dúvidas sobre sua caracterização deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, em respeito ao princípio do juiz natural – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 182543224)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 30 de setembro de 2012, na Rua 14 esquina com a Rua 07 do Bairro União, próximo ao estabelecimento comercial denominado "Forro da Gorete", nesta cidade e Comarca de Matupá, o indiciado CLAUDEMIR PEREIRA DA SILVA, de forma consciente e voluntária, efetuou dois disparos de arma de fogo em face de ADVALDO SILVA SOUZA, não causando a morte da vitima por circunstâncias alhelas à sua vontade.

Na data dos fatos o acusado, agindo com manifesto animus necandi, aproximou-se da vítima pelas costas e efetuou dois disparos de arma de fogo contra a nuca da vítima.

Conforme verificado, no momento dos disparos a arma de fogo falhou, momento em que policiais militares que faziam a ronda no local presenciaram os fatos e efetuaram a prisão do indiciado.

Segundo o exame de eficiência acostado às fls.21, restou demonstrado que a arma utilizada pelo acusado na prática criminosa era apta para realizar disparos, sendo capaz de provocar lesões e a morte de outrem.

Consta, ainda, que o motivo do crime foi fútil, pois notadamente desproporcional ao desentendimento ocorrido momentos antes entre o acusado e a vitima no interior do estabelecimento denominado "forró da Gorete".

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DENUNCIA a Vossa Excelência CLAUDEMIR PEREIRA DA SILVA, vulgo 'FILHO', como incurso no artigo 121, § 2o, Inciso II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal [...]”
(Daniele Crema da Rocha, promotora de Justiça – ID 155882153 – fls. 13/15).

O Juízo singular pronunciou o recorrente por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, nos seguintes termos:

“[...] Os elementos probantes juntados ao presente feito autorizam a pronúncia de Claudemar Pereira da Silva e a submissão do mesmo ao Julgamento do Tribunal do Júri, uma vez que de forma satisfatória indicam a existência de materialidade e dos indícios suficientes da autoria, requisitos esses necessários para a pronúncia do acusado, conforme artigo 413 do Código de Processo Penal.

Averbe-se que as provas colhidas no processo indicam a existência de indícios suficientes da autoria atribuídas à CLAUDEMAR, evidenciando a suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por ele, considerando que gerou risco a vida o ataque, conforme testemunhas inquiridas (em sede inquisitorial e em juízo). [...]

Desta feita, não prospera a pretensão defensiva de CLAUDEMAR tendente à sentença de impronúncia, pois os fatos narrados nestes autos devem ser submetidos à apreciação do Tribunal Popular, em razão da sua competência constitucional para julgamento dos crimes contra a vida e diante da vastidão de elementos mencionados anteriormente.

Embora a defesa tenha sustentado em memoriais, a ausência de provas concretas de autoria, é cediço que havendo dúvida sobre sua ocorrência, medida imperiosa é a submissão do acusado ao Julgamento do Tribunal do Júri.

Existindo o mínimo de dúvida, deve o Magistrado submeter o acusado ao Julgamento do Júri, em respeito às disposições contidas no art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal.

Dessarte, concluo que os elementos colacionados aos autos autorizam a submissão do réu ao julgamento do Tribunal Popular, em razão da sua competência constitucional para julgamento dos crimes contra a vida.

Finalmente, no que tange às causas de qualificação, passo a análise da possibilidade de manutenção da qualificadora, nos termos do artigo 413, § 1o, do CPP. [...]

Observa-se dos elementos probantes já mencionados nesta decisão que a qualificadora imputada ao acusado deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri, eis que compatível e congruente com os fatos tratados nos autos, não devendo ser subtraída do colegiado competente a apreciação de sua ocorrência.

Na denúncia, o órgão ministerial aponta que na data do fato, o denunciado aproximou-se da vítima, de posse de uma arma de fogo e, friamente sem que a vítima pudesse esboçar qualquer tipo de reação, uma vez que estava de costas, efetuou 02 (dois) dois disparos contra Advaldo, buscando mata-lo, não se consumando por circunstâncias alheias à vontade do denunciado consistente na falha da arma.

Examinando superficialmente as provas colhidas no processo, especialmente os depoimentos das testemunhas, constato que a manutenção da qualificadora, a fim de que seja submetida ao julgamento do Tribunal do Júri, é medida que se impõe, pois nos crimes contra a vida, este julgador apenas poderá afastar a circunstância qualificadora quando se apresentar manifestamente descabida, o que não se verifica na hipótese versanda.

A qualificadora MOTIVO FÚTIL, que segundo a acusação consistiria no fato de que o réu atentou contra a vida de Advaldo Silva Souza em razão deste estar dançando com a suposta namorada do denunciado e dever a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) para o réu, devendo ser mantida, porquanto os depoimentos colacionados ao feito indicam, num Juízo superficial, que possivelmente agiu motivado por desentendimento anterior com a vítima.

Da análise dos depoimentos colhidos nos autos, constata-se que deve ser mantida a incidência da qualificadora, a fim de que possa ser apreciada pelo Conselho de Sentença. Não há que se cogitar em improcedência da qualificadora: motivo torpe, pois ainda que existam dúvidas sobre a motivação do delito, tais esclarecimentos deverão ser realizados pelas partes nos debates em Plenário e ficarão a cargo do Conselho de Sentença.

E ainda que se conteste a sua ocorrência, é sabido que a presença de dúvida nessa fase processual só autoriza o juiz togado a rejeitar as qualificadoras se a prova dos autos for manifestamente contrária a esse entendimento, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido: [...]

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”. (TJMT, Enunciado Criminal 2)

3. DISPOSITIVO:

Diante do exposto e nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu CLAUDEMAR PEREIRA DA SILVA, como incurso nas penas do artigo 121, §2o, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Matupá/MT. [...]”
(Evandro Juarez Rodrigues, juiz de Direito - ID 155882159 – fls. 8/12).

Pois bem.

A materialidade da tentativa de homicídio está consubstanciada no Termo de Apreensão (ID 155882153 - fls. 38), Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo (ID 155882153 – fls. 41) e Laudo Pericial no 02.05.03.1153/12 (ID 155882154 – fls. 23/25), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitiva, foram ouvidos Edi Emerson Maciel, policial militar (ID 155882153 – fls. 23/24
), Alexsandro Moreira dos Santos, testemunha (
ID 155882153 – fls. 25/26
), Luciano Alves dos Santos, testemunha (
ID 155882153 – fls. 28
), Advaldo Silva Souza, vítima (
ID 155882153 – fls. 30) e CLAUDEMAR PEREIRA DA SILVA, recorrente (ID 155882153 – fls. 32/34).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de
Advaldo Silva Souza, vítima (ID 155882162), Alexsandro Moreira dos Santos, testemunha (ID 155882162), Eder Luiz Grasel, testemunha (ID 155882160), Roneide Pereira do Nascimento, testemunha (ID 155882160), Idalvino Jose Lipreri, testemunha (ID 155882160), Alfair Lipreri, testemunha (ID 155882160), Valdemar Frigeri, testemunha (ID 155882161) e o interrogatório do recorrente (ID 155882161).

Extraem-se do conjunto probatório que:

-
Maciel Alves da Conceição, Rudivan Almeida de Sousa e Edi Emerson Marcial [policiais militares], declararam, perante a autoridade judicial, que no dia 30.9.2012, por volta de 1h20min, realizavam rondas na rua 14, esquina com a rua 07, bairro União, nas proximidades do estabelecimento comercial denominado “Forró da Gorete”, no município de Matupá/MT, quando presenciaram
um homem se dirigindo até a vítima, pelas costas; o recorrente utilizava um revólver e o apontou para a nuca da vítima, a uma distância de aproximadamente dois metros, quando tentou efetuar dois tiros; que a arma de fogo não disparou; a munição estava “repicada”; “
nós abrimos a arma né e tiramos a munição, dava de ver que tinha as marquinhas lá como se realmente tivesse tentado deflagrar a munição mas não teve êxito
”; na sequência, abordaram o recorrente e o prenderam em flagrante, ocasião em que apreenderam a arma de fogo utilizada no crime
(ID 155882160; ID 155882162);

-
Advaldo Silva Souza [vítima], tanto em sede policial quanto em Juízo, realtou que o recorrente chegou pelas suas costas e por isso não conseguiu ver o seu rosto; estava na frente do “Forró da Gorete” junto com outras pessoas, as quais logo se afastaram; uma destas pessoas lhe perguntaram se ele não havia visto um homem “
lencando o revolver duas vezes atrás dele
”, tendo respondido que não; no momento em que se virou, visualizou policiais militares prendendo o recorrente (ID 155882153 – fls. 30; ID 155882162);

-
CLAUDEMAR PEREIRA DA SILVA [recorrente], nas fases policial e judicial, declarou que a vítima lhe devia R$ 800,00 (oitocentos reais); teria levado a arma de fogo para a festa para uma eventual defesa pessoal, visto que havia sido ameaçado de morte pela vítima, a qual chegou no local e “
ficou lá tirando sarro de mim e com piadinha pro meu lado
”; em razão disso, se aproximou a uma distância de dois metros da vítima, apontou o revólver calibre 32 para sua nuca e puxou o gatilho, porém a arma de fogo falhou; eram “
duas munições
”; em ato contínuo, saiu correndo com a arma na mão; foi abordado pelos policiais militares e levado para a delegacia
(ID 155882153 – fls. 32/34; ID 155882161).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que no dia 30.9.2012, por volta de 1h20min, no estabelecimento comercial denominado “Forró da Gorete”, localizado à rua 14, esquina com a rua 07, bairro União, no município de Matupá/MT, os policiais militares [
Maciel Alves da Conceição, Rudivan Almeida de Sousa e Edi Emerson Marcial
] visualizaram o momento em que o recorrente apontou uma arma de fogo [revólver calibre 32, marca Taurus, no de série 440137], para a nuca da vítima
Advaldo Silva Souza e tentou efetuar disparos contra ela, puxando o gatilho, porém os disparos não foral deflagrados
(ID 153461235; ID 153461235).

Essas declarações estão corroboradas pela confissão do recorrente, em Juízo, o qual admitiu ter apontado a arma de fogo contra a nuca da vítima e puxado o gatilho, não sabendo explicar o motivo pelo qual não houve a deflagração dos disparos
(ID 155882153 – fls. 32/34; ID 155882161).

A arma de fogo “
em péssimo estado de conservação
”, com duas munições [calibre .32, marca CBC, modelo 32S&WL], foram apreendidas pelos policiais militares [
Maciel Alves da Conceição, Rudivan Almeida de Sousa e Edi Emerson Marcial], instantes após a tentativa de disparos,
e periciadas por perito oficial criminal [Márcio Alexandre P. M. da Silva], o qual concluiu que “
demonstraram-se eficientes para a realização de disparos
” [Laudo Pericial no 02.05.03.1153/12 (ID 155882154 – fls. 23/25)].

Frise-se que as duas munições apreendidas estavam “picotadas”, de acordo com o Termo de Apreensão (ID 155882153 - fls. 38) subscrito por escrivão de polícia [Gabriel Nogueira de Moraes] e ratificado pelo Delegado de Polícia [Geraldo Gezoni Filho], a revelar ação intencional, visto que indicam o acionamento da arma de fogo (TJMT, Ap no 0002228-03.2016.8.11.0002 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 25.1.2017), a respeito do funcionamento das munições.

Com efeito, a tentativa de disparos de arma de fogo contra região letal da vítima [nuca] pode induzir desígnio homicida (TJRS, RSE no 5000119-25.2011.8.21.0002 – Relator: Des. Rosaura Marques Borba – 21.8.2023).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
.” (TJMT, RSE no 1000237-39.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 26.5.2020).

No tocante à desistência voluntária, extrai-se que o recorrente, após disparar a arma de fogo em direção à cabeça da vítima, diante da falha ocorrida [não deflagração dos tiros], evadiu-se do local, consoante depoimentos dos policiais militares [
Maciel Alves da Conceição, Rudivan Almeida de Sousa e Edi Emerson Marcial
] perante a autoridade judicial (ID 153461235; ID 153461235).

Atente-se que o próprio recorrente asseverou que o revólver utilizado estava com apenas duas munições (ID 155882153 – fls. 32/34; ID 155882161), de modo que não houve interrupção da execução do crime por iniciativa própria.

Noutro giro, se não há indicação segura de que o recorrente “
desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do delito, impedindo seu resultado
”, não cabe ao Juízo singular ou ao Tribunal de Apelação subtrair a matéria do julgamento pelo Júri Popular (TJMT, RSE NU 1018623-54.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 13.5.2020).

Sobre o motivo fútil, o recorrente teria cometido o crime porque a vítima lhe devia o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), conforme se depreende da sua confissão (ID 155882153 – fls. 32/34; ID 155882161).

A tentativa de homicídio praticada “
em virtude de qualquer sorte de dívida financeira configura a motivação fútil, haja vista a desproporcionalidade existente na cobrança de uma dívida com a própria vida
” (STJ, EDcl no HC 702291/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 6.12.2022),
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examindado e discutido em Plenário”

(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Sob outra ótica, as qualificadoras somente podem ser afastadas
“quando manifestamente improcedentes, pois, não se admite impedir o conhecimento e decisão do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sobre questão controvertida sobre os fatos narrados na denúncia, principalmente se originada de desentendimento anterior ao crime, se houver indícios de que a desinteligência iniciou-se por motivo de somenos importância”
(TJMT, RSE no 137979/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 24.4.2018).

A propósito, este e. Tribunal aprovou o Enunciado Criminal 2:

“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júr
i” (
www.tjmt.jus.br
).

Assim sendo, a qualificadora [motivo fútil] não se afigura manifestamente improcedente para ser suprimida da pronúncia.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024